Tribunal: CARF
Processo: 17883.000539/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000539/2008-39
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1201-000.701 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Assunto
IRPJ
Recorrentes
SABEC ASSOC. ASSISTENCIAL BARRAMANSENSE DE ENSINO E
CULTURA

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o PIS/PASEP, referentes ao(s) ano(s)-
calendário 2002 e 2003, no montante total de R$ 4.182.408,09, incluídos principal, juros de mora
e multa de ofício de 75%. A ciência ocorreu em 15.12.2008.
2.
A infração apurada refere-se a presunção de omissão de receita decorrente de
depósitos bancários, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou
a origem mediante documentação hábil e idônea.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000539/2008-39
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.701 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000539/2008-39

3.

Por bem descrever e resumir os fatos, transcrevo parcialmente o Relatório do
acórdão recorrido, complementando-o ao final com o necessário.
2. Dos fatos.
3. Nos autos do processo n° 17883.000202/2005-89, a DRF/VOLTA REDONDA/RJ
emitiu o Ato Declaratório Executivo n° 22, de 03/10/2006, visando a suspensão da
imunidade do interessado, com base no art. 32 da Lei n° 9.430, de 1996, relativo ao
período de 01/01/2000 a 31/12/2003 (fl.429).
4. No curso do processo n° 17883.000367/2008-01, foi declarada como cancelada a
isenção das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei n° 8.212, de 24/07/1991.
5. O interessado foi então intimado em 27/10/2008 (fls.04/06) e reintimado em
13/11/2008 (fls.69/71) a apresentar diversos documentos, entre eles: livros Diário e
Razão, DCTF e DIPJ do período de 01/01/2002 a 31/12/2003; comprovantes das
receitas, custos e despesas do mesmo período.
6. Posteriormente, foi intimado em 05/11/2008 (fls.372/394) e reintimado em
18/11/2008 (fls.395/399 e 402/421) a comprovar a origem dos valores creditados em
suas contas correntes mantidas em diversas instituições financeiras.
7. Das infrações.
8. Ante a falta de resposta às intimações, foi efetuado o lançamento de ofício em que
se apurou omissão de receita correspondente aos depósitos bancários cujas origens
não foram comprovadas. Enquadramento legal: art.27, inciso I, e 42 da Lei n°
9.430/1996; arts. 532 e 537 do RIR/1999.
9. Uma vez que o interessado não apresentou livros e documentos da sua escrituração,
foi levado a efeito o arbitramento do lucro, em conformidade com o art. 530, III, do
RIR/1999, sendo considerados, para efeito de cálculo da receita bruta conhecida, os
créditos apurados com base na movimentação financeira nos anos calendário de
2002 e 2003.
10. Em decorrência, foi ainda lavrado o auto de infração de CSLL. A omissão de receita
originou os lançamentos de COFINS e PIS. (Grifo nosso)
4.

Em sede de impugnação a Recorrente apresentou as seguintes alegações,
conforme consta do acórdão recorrido:
- preliminarmente, a suspensão do curso do presente processo, posto que o de n°
17883.000367/2008-01 encontra-se em fase recursal;
- ocorreu a decadência do direito da Fazenda Nacional constituir o crédito tributário
relativo aos fatos geradores de IRPJ e CSLL ocorridos no período de 31/02/2002 a
30/09/2003;
- relativamente ao PIS e a COFINS ocorreu a decadência para os fatos geradores
ocorridos no período de janeiro de 2002 a novembro de 2003;
- encontra-se rechaçada a tese de 10(dez) anos para que se opere a decadência das
contribuições previdenciárias;
- não há certeza nos autos de que os depósitos signifiquem rendimentos, o que enseja a
nulidade de todo o procedimento;
- no caso de presunção de omissão de receitas, caracterizada pelos depósitos bancários
de origem não comprovada, a base de cálculo do lucro arbitrado será obtida a partir da
aplicação dos coeficientes de arbitramento do lucro sobre a receita conhecida;
- o Fisco deixou de observar o balanço apresentado, procedendo ao arbitramento do
lucro com base somente nos depósitos bancários, o que evidencia a fragilidade do
lançamento;
13. Posteriormente, em 01/03/2010, o interessado apresentou a petição de fl.512
desistindo da impugnação. À fl.525, retratação da desistência.
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.701 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000539/2008-39

5.
O voto condutor do acórdão recorrido observou que o processo no
17883.000202/2005-89, referente à suspensão da imunidade, não fora impugnado pelo
interessado e encontra-se arquivado (e-fls. 819). Em relação ao processo n° 17883.000367/2008-
01, trata-se de cancelamento de isenção de contribuições previdenciárias (e-fls. 431-437).
6.
Considerou ainda decaído o credito tributário relativo aos fatos geradores
ocorridos até 30.09.2002, no caso do IRPJ e CSLL; e até 30.11.2002, em relação ao PIS e à
COFINS; matéria objeto de recurso de ofício.
7.
No tocante à presunção de omissão de receita, manteve a infração em razão da
falta de comprovação da origem dos recursos.
8.
Nesses termos, a Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou
procedente em parte a impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003
Ementa:
DECISÃO ADMINISTRATIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO RECURSAL EM
OUTRO PROCESSO. INTERRUPÇÃO DO CURSO DO PRESENTE. MATÉRIAS
DISTINTAS.
Ante a falta de correlação de matérias tratadas em processos administrativos distintos, o
fato de inexistir decisão administrativa definitiva em um processo não dá causa a
interrupção do curso do outro.
NULIDADE
Incabível a alegação de nulidade, comprovado que o auto de infração foi formalizado
com obediência a todos os requisitos previstos em lei e que não se apresentam nos autos
nenhum dos motivos apontados no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972.

IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL. DECADÊNCIA.
Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação, ex-vi do art. 150, § 4 o
, do Código Tributário Nacional-CTN, o direito de a Fazenda Nacional constituir os
lançamentos extingue-se após cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.
Inexistindo pagamento antecipado, não há que se falar em fato homologável, passando o
lançamento a ser de ofício, tal qual previsto no art. 149, V, do CTN, deslocando a
norma de contagem do prazo decadencial para a regra geral prevista no art. 173, I, do
mesmo diploma legal.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA- IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO
OMISSÃO DE RECEITA.
A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de receita com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o contribuinte titular, regularmente
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.701 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000539/2008-39

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS LIVROS FISCAIS. ARBITRAMENTO DO
LUCRO.
A falta de apresentação de livros e documentos fiscais, na medida em que impossibilita
apuração do lucro real, autoriza o Fisco a promover o arbitramento do lucro,
determinado, preferencialmente, com base na receita bruta conhecida.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
9.

Em razão da exoneração do crédito tributário superar o limite de alçada previsto
na Portaria MF no 375, de 2001, vigente à época, os autos foram encaminhados ao CARF por
força do recurso de ofício.
10.
Em sede recurso voluntário, a recorrente apresentou, inicialmente, as seguintes
alegações:
i) extensão da decadência, no caso do IRPJ/CSLL, para o fato gerador ocorrido 3°
trimestre de 2003; e, no caso do PIS/COFINS, para os fatos geradores ocorridos
até 30.11.2003;
ii) o acesso do Fisco aos dados bancários sem autorização judicial configura
ofensa à Constituição Federal;
iii) sobrestamento do feito até o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal
(STF) acerca da quebra de sigilo bancário.
11.
Em decisão proferida pela 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção, em 16.01.2013, em
razão de a alegação da recorrente versar a inconstitucionalidade da LC no 105, de 2001, o feito
foi sobrestado até decisão definitiva do STF sobre a matéria, cuja repercussão geral havia sido
reconhecida.
12.
Posteriormente, em 13.08.2013, a recorrente aditou o recurso voluntário nos
seguintes termos:
i) tendo em vista o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no autos do
REsp 973.733/SC, no tocante à decadência, “não há reparos a fazer na decisão de
primeira instância dado que proferida com observância da lei e da jurisprudência
administrativa e judicial, eis que, no caso, constatado a "inexistência de
pagamento antecipado", aplica-se o regime da decadência previsto no artigo 173,
I do CTN”;
ii) exclusão da matéria tributável dos depósitos identificados na planilha
colacionada aos autos, “cujos históricos contidos nos extratos bancários permitem
identificar inequivocamente a origem, digo, a natureza da operação que deu
causa ao recebimento dos respectivos valores”.
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.701 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000539/2008-39

iii) conversão do julgamento em diligência, “para que a fiscalização confirme ou
não se procedeu à exclusão das parcelas referentes à transferência entre contas,
empréstimos, financiamentos, estornos e resgates de aplicações financeiras/ações”.
13.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
14.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
15.

Trata-se auto de infração em que se apurou presunção de omissão de receita
decorrente de depósitos bancários cuja a origem não foi comprovada, em razão da suspensão de
imunidade nos autos do processo no 17883.000202/2005-89, a qual não fora impugnada pela
recorrente.
16.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar se a documentação apresentada é
hábil e idônea para comprovar a origem dos recursos e se é cabível o pedido de diligência.
Comprovação da origem dos recursos
17.

Nos termos do art. 42 da Lei 9.430, de 1996, os valores creditados em contas
bancárias em relação aos quais a pessoa jurídica titular regularmente intimada não comprova,
mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, estão sujeitos a lançamento de ofício, mediante presunção de
omissão de receita. O mandamento legal determina ainda que não serão considerados omissão de
receita os valores decorrentes de transferências de outras contas da pessoa jurídica.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. [...]
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; (Grifo nosso)
18.
No caso em análise, a recorrente não apresentou documentação hábil e idônea
para comprovar a origem dos valores creditados em contas bancárias, limitou-se a apresentar
planilha com o histórico dos extratos.
Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.701 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000539/2008-39

19.
Alega, entretanto, “que devem ser excluídos da tributação os valores cuja origem
tenha sido comprovada como os depósitos e créditos decorrente de transferências de outras
contas da própria pessoa jurídica e os referentes a resgates e liquidação de aplicações
financeiras e ações, estornos e empréstimos bancários”.
20.
De fato, analisando os valores oriundos dos extratos bancários que foram objeto
de lançamento (e-fls. 697 e 724), verifica-se vários depósitos/créditos referentes a transferências
entre contas bancárias do mesmo titular, estornos, financiamento/empréstimo e resgate de
aplicações financeiras/ações (e-fls. 650-670), o que está em dissonância com o art. 42 da Lei
9.430, de 1996.
21.
Nestes termos, entendo que o feito deve ser convertido em diligência para
identificação dos respectivos valores.
Conclusão
22.

Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a Delegacia de origem adote os seguintes procedimentos:
i) identificar dentre o montante objeto de lançamento os valores
creditados/depositados decorrentes de transferências oriundas de contas da própria
recorrente, resgates e liquidação de aplicações financeiras e ações, estornos e
empréstimos/financiamentos bancários;
ii) elaborar relatório diligência e dar ciência à recorrente para se manifestar no
prazo de trinta dias, bem como apresentar eventuais documentos complementares,
caso entenda necessário;
iv) após, devolvam-se os autos para julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital